Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. CARÁTER PERMANENTE. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que excluiu o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação da base de cálculo da Gratificação Natalina de Policial Militar, sob o fundamento de que tais parcelas não possuem caráter permanente. A recorrente sustenta que o Decreto-Lei 2.317/86 determina a inclusão de todas as vantagens de caráter permanente na base de cálculo da Gratificação Natalina, independentemente de sua natureza indenizatória ou remuneratória, argumento reforçado por jurisprudência que reconhece o caráter permanente do auxílio-moradia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auxílio-moradia possui caráter permanente, de modo a integrar a base de cálculo da Gratificação Natalina; (ii) estabelecer se o auxílio-alimentação deve ser incluído na referida base de cálculo.
III. Razões de decidir
3. O Decreto-Lei 2.317/86, em seus artigos 5o e 9o, estabelece que a Gratificação Natalina corresponde ao soldo e às vantagens de caráter permanente, sem distinção entre natureza indenizatória ou remuneratória.
4. O auxílio-moradia possui caráter permanente, uma vez que é pago durante a atividade, a inatividade e até mesmo durante o cumprimento de pena, conforme os artigos 6o, IV, e 21, VI, da Lei 10.486/02.
5. O auxílio-alimentação, por outro lado, é devido apenas aos policiais em atividade, conforme o artigo 50, IV, "g", da Lei 7.289/84, o que afasta seu caráter permanente, inviabilizando sua inclusão na base de cálculo da Gratificação Natalina.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 2.317/86, arts. 5o e 9o; Lei 10.486/02, arts. 6o, IV, e 21, VI; Lei 7.289/84, art. 50, IV, "g".
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959229, 0702088-41.2023.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 26/03/2025.